Tribunal: TJSP
Processo: 0000614-55.2011.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Juros compensatórios – Juros moratórios – Incidência – Impossibilidade:

– Não são devidos juros compensatórios e moratórios quando depositado integralmente o valor indenizatório fixado na sentença antes de seu trânsito em julgado e antes da imissão na posse.

Honorários advocatícios – Majoração – Impossibilidade:

– Verba adequada ao tempo e trabalho exigidos no

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Juros compensatórios – Juros moratórios – Incidência – Impossibilidade:

– Não são devidos juros compensatórios e moratórios quando depositado integralmente o valor indenizatório fixado na sentença antes de seu trânsito em julgado e antes da imissão na posse.

Honorários advocatícios – Majoração – Impossibilidade:

– Verba adequada ao tempo e trabalho exigidos no processo.

Terceiro interessado – Indenização – Transferência e reserva de valores – Possibilidade:

– Acertada a solução contida na sentença.